Tribunal: TJSP
Processo: 0031698-39.2015.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000530018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0031698-39.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
recorrentes KARINA FERNANDA DA SILVA e MESSIAS PEREIRA DE
PAULO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "de ofício, anularam a sentença de
pronúncia, devendo outra ser proferida com adequada fundamentação para as
conclusões a que chegar, e acolheram a preliminar alegada pela defesa de Messias
Pereira de Paula para que se acostem aos autos informações detalhadas sobre o
andamento do Inquérito Policial no 141/2018, especialmente sobre o motivo pelo
qual determinado seu arquivamento. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em
favor dos réus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0031698-39.2015.8.26.0506 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0031698-39.2015.8.26.0506
Recorrentes: Karina Fernanda da Silva e Messias Pereira de Paulo
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente M.P: Francielle Guidetti da Silva, Fabiana Guidete Gracias Silva,
Felipe Guidetti da Silva e Lazara Guidetti da Silva
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 40.758
Pronúncia – carência de fundamentação quanto à presença
de indícios de autoria – necessidade de motivação da
decisão, ainda que comedida, nos termos do art. 93, IX, da
CF e 413 do CPP - nulidade

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Karina Fernanda da Silva e Messias Pereira de Paula contra a decisão da
MMa Juíza de Direito da 2a Vara do Júri da Comarca de Ribeirão Preto que
os pronunciou como incursos nos arts. 121, § 2o, I, e IV, c.c. arts. 14, II, e
29, “caput”, e 121, § 2o, I, III e IV, c.c. art. 29, “caput”, todos do Código
Penal.
Em preliminar, Messias sustenta nulidade do feito por
cerceamento de defesa, ante o indevido indeferimento de diligência
requerida. No mérito, ambos buscam a despronúncia por insuficiência de
indícios de autoria.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
1907/1913
e
1946/1954) e mantida a decisão combatida (fl. 1956), a D. Procuradoria da
Justiça opina pelo não provimento dos recursos.
É o relatório.
Consta da denúncia que Karina convivia maritalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0031698-39.2015.8.26.0506 -Voto no
3
com Fábio Guidetti da Silva há 18 anos e com ele teve três filhos.
Concomitantemente, mantinha relacionamento extraconjugal com Messias.
A pedido da ré, o acusado prometeu matar Fábio. Para
execução do plano, a mulher informou-lhe os horários em que o
companheiro saía de casa e os caminhos que percorria.
Na manhã de 19.09.2015, o recorrente aguardou que a
vítima passasse por certa rua, de moto, e contra ela efetuou quatro
disparos de arma de fogo. No entanto, apenas um deles atingiu o sapato de
Fábio, que se evadiu.
Decorrida uma semana, Messias repetiu o ataque,
dessa vez acertando a vítima em áreas vitais, consoante laudo às fls.
33/37. O ofendido faleceu no local.
Como referido acima, a Magistrada pronunciou os réus
como incursos nos arts. 121, § 2o, I, e IV, c.c. arts. 14, II, e 29, “caput”, e
121, § 2o, I, III e IV, c.c. art. 29, “caput”, todos do Código Penal.
Fundamentou sua conclusão no fato de que “as testemunhas de acusação
e a testemunha do Juízo, ouvidas sob o crivo do contraditório, apontam os
réus como autores dos crimes. As testemunhas de defesa não
presenciaram os fatos”.
Nada mais de conteúdo decisório relevante se extrai da
sentença. Nem ao menos se reproduziu o que os inquiridos noticiaram em
audiência.
Flagrante, pois, a nulidade do ato.
Com efeito, ao estatuir que “as testemunhas de defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0031698-39.2015.8.26.0506 -Voto no
4
não presenciaram os fatos”, a Juíza dá a entender, em raciocínio inverso,
que as testemunhas de acusação e do juízo que “apontaram os réus como
autores dos crimes” viram o que aconteceu. Mas não é isso que se verifica.
Nenhum dos inquiridos visualizou o ocorrido, como se nota dos
depoimentos colhidos.
Assim,
o
decreto
de
pronúncia
carece
de
fundamentação. Se a Magistrada compreendeu que suficiente a prova para
conduzir os acusados a Júri, incumbia a ela esclarecer o porquê de seu
convencimento, ao menos explicitando, dentro dos limites da atual fase do
procedimento, de onde extraídos os indícios de autoria imprescindíveis à
pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Não
basta, para tanto, referir genericamente a apontamentos dos recorrentes
como autores por parcela das testemunhas. Note-se, aliás, que “autor” dos
delitos seria só Messias, figurando Karina como mandante.
Sem tal elucidação, inviabilizou-se que as defesas
questionassem a motivação da sentença, eventualmente rebatendo de
forma pontual este ou aquele testemunho desfavorável invocado pela
Juíza. Manifesto, pois, o cerceamento.
É certo, como bem salientam os julgados reproduzidos
na sentença, que o decreto de pronúncia deve ser comedido. Sua função é
apontar ou não a presença dos requisitos exigidos pelo art. 413 do CPP
para envio do caso a Júri, a quem incumbirá o pronunciamento definitivo
sobre o caso. Todavia, como qualquer decisão judicial, a pronúncia
demanda justificativa. Na hipótese, essa exigência não foi cumprida no que
tange aos indícios de autoria. O ato, pois, infringiu o art. 93, IX, da
Constituição Federal, não apresentando motivação mínima para o
entendimento alcançado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0031698-39.2015.8.26.0506 -Voto no
5
Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal já
salientou que “o dever de motivação exige que haja na decisão de
pronúncia fundamentação adequada quanto à prova da materialidade e aos
indícios suficientes de autoria, bem como a indicação de base empírica
idônea para o reconhecimento das qualificadoras” (HC 113293, Relator Min.
Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015, processo eletrônico
DJE-034 divulg 20-02-2015 public 23-02-2015).
Também o Superior Tribunal de Justiça frisou
que“conquanto o § 1o do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja
que ‘a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou
de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar
incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as
causas de aumento de pena’, não há dúvidas de que a decisão que
submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada,
inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente
diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que
impõe afundamentação de todas as decisões judiciais” (HC 143.419/RJ,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/02/2012).
Consigne-se
que
inviável,
agora,
apreciar
adequadamente os elementos amealhados e concluir pela suficiência dos
indícios, como fez o Procurador de Justiça no parecer. Isso representaria
indevida supressão de instância.
As mesmas ponderações se aplicam às qualificadoras
imputadas. Nenhuma alusão específica se fez a elas.
No mais, também infundado o indeferimento do pleito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0031698-39.2015.8.26.0506 -Voto no
6
da defesa de Messias pela vinda aos autos de informações de andamento
de inquérito policial em que se apura a suposta prática de coação no curso
do processo. Às fls. 1875/1876, a Magistrada diz que tais dados já figuram
às fls. 1802/1804. Nestas, contudo, só consta que arquivada a
investigação, sem maiores detalhes acerca das razões para tanto. Ante a
aparente relevância do esclarecimento, que nenhum prejuízo trará ao curso
da instrução, defere-se desde já a postulação.
Frente ao exposto, de ofício, anula-se a sentença de
pronúncia, devendo outra ser proferida com adequada fundamentação para
as conclusões a que chegar, e acolhe-se a preliminar alegada pela defesa
de Messias Pereira de Paula para que se acostem aos autos informações
detalhadas sobre o andamento do Inquérito Policial no 141/2018,
especialmente sobre o motivo pelo qual determinado seu arquivamento.
Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor dos réus.

VICO MAÑAS
Relator